Tribunal: TJBA
Processo: 0000526-61.2011.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000526-61.2011.8.05.0035 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LAURA DA SILVA AZEREDO Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE GUAJERU Advogado(s):RONADY MORENO BOTELHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DEVER DE INSTRUÇÃO (ART. 370, CPC). CAUSA NÃO MADURA. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO DO TEMA 07 DO IRDR N. 0000225-15.2017.8.05.0000. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO E SENTENÇA ANULADA. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade formulado por auxiliar de serviços gerais, sob o fundamento de que a autora não logrou comprovar a exposição a agentes nocivos, ante a ausência de prova pericial, após o anúncio de julgamento antecipado da lide. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em estabelecer se a perícia técnica é prova indispensável para o deslinde da controvérsia e se houve conduta contraditória do juízo de primeiro grau ao julgar improcedente o feito por falta de provas imediatamente após anunciar o julgamento antecipado, violando o dever de instrução previsto no art. 370 do CPC. RAZÕES DE DECIDIR O adicional de insalubridade, por envolver matéria eminentemente técnica, exige, via de regra, a realização de perícia para sua configuração, a fim de aferir a natureza e a intensidade dos agentes nocivos, bem como o grau de exposição do servidor. Ao anunciar o julgamento antecipado da lide, o juízo sinalizou que a causa está madura e que o acervo probatório é suficiente para o julgamento do mérito. Ao proferir sentença de improcedência fundamentada justamente na ausência de prova técnica, o juízo originário incorre em comportamento contraditório (venire contra factum proprium processual). O afastamento da tese de fato notório arguido pela parte impõe-se como restrição ao julgamento de improcedência da demanda por ausência de prova técnica, uma vez o processo não ter sido instruído adequadamente. O art. 370 do CPC impõe ao juiz o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, especialmente quando a matéria depende de conhecimento técnico especializado. Conforme o IRDR n. 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07) deste TJBA, a perícia é condição para o reconhecimento do adicional de insalubridade, salvo em casos excepcionais de fatos incontroversos, o que não se verificou ante a contestação específica do Município. DISPOSITIVO Recurso provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0000526-61.2011.8.05.0035, em que figura como apelante LAURA DA SILVA AZEREDO e como apelado MUNICÍPIO DE GUAJERU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)